Tribunal: TJDFT
Processo: 0712057-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRELIMINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DAS PEÇAS NECESSÁRIAS PARA A COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA. NÃO ACOLHIMENTO. PRISÃO DOMICILIAR. PANDEMIA DE COVID-19. INTERNO HIPERTENSO. REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A decisão agravada foi devidamente acostada aos autos eletrônicos e outros documentos do processo de origem necessários para a análise da controvérsia podem ser consultados por meio do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU). A análise de eventual pertencimento do agravante a grupo de risco que imponha a necessidade de prisão domiciliar já adentra ao mérito da controvérsia. Calcado nos princípios da instrumentalidade das formas, da colaboração e da primazia da análise do mérito, deve ser rejeitada a preliminar e conhecido do recurso.
2. Embora supostamente se enquadre na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça por aparentemente ser hipertenso, observa-se que agravante está longe de cumprir os requisitos (objetivos) para a progressão de regime, não sendo a ele aplicável, portanto, o artigo 5o, inciso I, da Resolução no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
3. O recorrente não comprovou que seu estado de saúde demande tratamento ou acompanhamento que não possa ser prestado pelo Sistema Penitenciário do Distrito Federal.
4. Considerando: que todas as providências possíveis estando sendo adotadas para impedir o alastramento da pandemia no interior do Sistema Penitenciário do Distrito Federal, que poderá contar, inclusive, com um hospital de campanha do Exército Brasileiro; que o agravante não trouxe nenhuma informação sobre a necessidade de cuidados inatingíveis no interior do Sistema Penitenciário; e que o recorrente está no regime fechado, distante da progressão de regime, não se enquadrando em nenhuma das recomendações trazidas pelo Conselho Nacional de Justiça, tem-se que correta a decisão que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar.
5. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.